Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-54.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissões e contradições no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. O acórdão evidencia que não prospera a alegação de que o imóvel foi adquirido com recursos próprios da embargante. Isso porque o bem fora contraído no ano de 1996 e o termo de união estável, firmado pelo autor e ré, possui início no ano de 1986. 3.1. Em dez anos de constância de casamento, o esforço comum para aquisição patrimonial e partilha dos bens é presumido. 3.2 “(...) Essa comunhão de esforços não se restringe à mera contribuição financeira, porque, na divisão de tarefas do cotidiano familiar, outras atividades existem, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio.” (REsp 1295991/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe: 17/04/2013) 3.3. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 3.4. A ré não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar ser o caso concreto cabível na exceção do inciso II do artigo 1.659 do CC.
4. O processo civil brasileiro adotou o sistema do livre convencimento motivado, de modo que cabe ao magistrado valorar os elementos constantes nos autos, desde que o faça de maneira fundamentada, nos termos do art. 370 do CPC.
5. O acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 5.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.
6. Embargos de Declaração rejeitados.